Tribunal: STF
Processo: ARE 1487569
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE EVENTUAIS DIFERENÇAS SALARIAIS PRETÉRITAS. COMPREENSÃO DIVERSA. OFENSA REFLEXA. DIREITO LOCAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto por servidora pública municipal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    2. A servidora alegou violação do art. 37, XV, da Constituição Federal, argumentando que a alteração de sua jornada de trabalho, de 30 para 40 horas semanais, sem aumento salarial, configurou redução de vencimentos.



    3. O Tribunal de origem entendeu que houve prescrição da pretensão de cobrança de eventuais diferenças salariais pretéritas, bem como refutou a aplicabilidade do tema 514 da repercussão geral, por entender que o caso não se enquadrava na tese fixada (ampliação de jornada de trabalho sem aumento de remuneração).



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário deve ser conhecido, diante da alegada violação ao art. 37, XV, da Constituição Federal, ou se a análise da questão demanda reexame de fatos e provas, interpretação de direito local e cláusulas de edital, o que tornaria a ofensa à Constituição Federal reflexa e, consequentemente, inviabilizaria o conhecimento do recurso.



    III. Razões de decidir



    5. O recurso extraordinário não comporta provimento, pois sua admissibilidade exige a demonstração de ofensa direta à Constituição Federal. No caso, a análise da controvérsia demandaria o reexame de provas, da legislação infraconstitucional local (Lei Complementar Municipal 32/2004) e do edital do concurso público, o que é vedado em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas 279, 280 e 454 do STF. 



    IV. Dispositivo



    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    7. Agravo interno conhecido e não provido.